Tribunal: TJMT
Processo: 1027938-80.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027938-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZIEL MARTINS DE SOUZA - CPF: 934.527.481-20 (APELADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 29.737.368/0001-19 (APELANTE), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (APELANTE), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E PROVEU O RECURSO DE MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA. .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VENDA DE PRODUTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE - RAÇÃO PARA CACHORRO - ANIMAL QUE SOFREU COMPLICAÇÃO E VEIO A ÓBITO APÓS A INGESTÃO DO PRODUTO VENCIDO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SUPERMERCADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR QUE ENTREGOU O PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE AO REVENDEDOR - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO SUPERMERCADO DESPROVIDO – RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO EM PARTE.

1- Todo aquele que faz parte da cadeia de fornecedores respondem de forma solidária (art. 18, caput), porém é de responsabilidade do comerciante controlar a data de validade dos produtos que são expostos à venda no supermercado, pois é quem administra o estabelecimento, tarefa que o fabricante não tem qualquer ingerência, logo não possui responsabilidade sobre danos advindos da venda do produto vencido e, consequentemente, ilegítimo para responder tais ações.

2- “
A disponibilização de produto considerado impróprio para consumo em virtude da presença de objeto estranho no seu interior afeta a segurança que rege as relações consumeristas na medida que expõe o consumidor a risco de lesão à sua saúde e segurança e, portanto, dá direito à compensação por dano moral. 2. Agravo regimental provido.”
(AgRg no REsp 1380274/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

3- A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve-se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

4-
Se a parte Autora comprova documentalmente os danos materiais sofridos, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027938-80.2019.8.11.0041

APELANTE: MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

APELADO: OZIEL MARTINS DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.,
como também por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1027938-80.2019.8.11.0041 - da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
OZIEL MARTINS DE SOUZA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenar a parte requerida ao pagamento para a parte autora de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno as partes rés ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”
(id. 191525722).

A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO é o primeiro apelar e sustenta que,
“não há nos autos comprovação de que o produto indicado nas fotos apresentadas seja o mesmo produto adquirido no estabelecimento da apelante, tampouco que teria sido comprado já vencido e impróprio para consumo, isso porque a parte autora junta apenas um comprovante de débito do seu cartão, datado e com o nome EXTRA HIPER, mas não informa quais os produtos foram efetivamente adquiridos no referido dia.”.

Afirma que
“acreditava ter contratado um empréstimo consignado posto que não recebeu nenhuma fatura de “cartão de crédito”. Notase, portanto, a nulidade evidente do contrato. Afinal, a PARTE ADVERSA dissimuladamente buscou para mascarar uma contratação apócrifa. De tal sorte, é inegável que a PARTE ADVERSA não agiu com transparência, tanto na contratação quanto na execução do produto financeiro em comento.”.

Aduz que
“a parte recorrida demandou a presente ação pautando-se em meras alegações sem nenhuma comprovação de que essa recorrente lhe tenha causado qualquer dano material. E nem poderia realizar qualquer comprovação, pois resta claro que a responsabilidade pelos danos aventados não teve sua comprovação caracterizada, isto porque o apelado não logrou êxito em comprovar que a ração foi adquirida em um dos estabelecimentos comerciais desta apelante”.

Defende que
“não há comprovação de que o mal-estar decorre de eventual consumo do produto, supostamente, adquirido no estabelecimento da apelante, podendo, ainda, ter sido causado por qualquer outro alimento”.

Argumenta que em caso de manutenção da indenização que haja a sua minoração em respeito ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Assim, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação (id. 191525728).

A segunda requerida, em seu apelo, relata que
“restou demonstrado que o lote de ração para cães 725E1MOM08, do qual o produto adquirido fazia parte, deixou a linha de produção da Apelante em perfeitas condições de consumo na data de 13/07/2017, sendo remetido à “COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO”, conforme atesta o laudo pericial realizado sobre amostra extraída do lote, carreado aos autos sob as id 27902428 e 27902429.”

Expõe que
“a Apelante não colocou no mercado produto impróprio ao consumo, após o atingimento de sua data de validade, mas um produto de atestada qualidade e dentro do prazo de validade”.

Entende que
“o Apelado não produziu nos autos prova do nexo causal entre a conduta supostamente praticada pela Apelante e o dano alegadamente sofrido, vale dizer, ele não demonstrou que o consumo pelo semovente do alimento supostamente impróprio para o consumo ocasionou a morte do animal.”.

Pontua que
“o Apelado não procedeu ao exame toxicológico apontado pelo especialista e, destarte, não produziu nos autos prova de que quaisquer danos sofridos em decorrência do passamento do animal tenham qualquer relação com conduta atribuível à Apelante”.

Defende que
“a falta de comprovação do nexo causal e consequente descaracterização da responsabilidade civil afeta tanto a condenação ao pagamento de danos materiais, quanto aos danos morais, razão pela qual o julgamento pela improcedência da ação resta imperativa”.

Argumenta pelo afastamento da condenação indenizatória ou subsidiariamente pela redução do valor afim de afastar o enriquecimento injusto.

Em suma, pugna pelo provimento do recurso (id. 191525730)
.

Em contrarrazões, o autor pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo a sentença incólume (id. 191525734).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.,
como também por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1027938-80.2019.8.11.0041 - da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
OZIEL MARTINS DE SOUZA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenar a parte requerida ao pagamento para a parte autora de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno as partes rés ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”
(id. 191525722).

Insurge os requeridos contra a sentença aduzindo, em síntese, que o autor não comprovou o nexo causal do dano, bem como a ilegitimidade passiva da fornecedora/fabricante do produto e, ainda, o valor exorbitante da indenização arbitrada.

Segundo consta na inicial, o autor relata que
“se dirigiu ao mercado Extra da Avenida Miguel Sutil no dia 31/05/2019 (sexta feira) por volta das 18:30h, comprou uma ração Pedigree de 3kg no valor de R$36,51 (trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) e como iria atender uma cliente foi embora sem pegar o cumpom fiscal”.

Então
“deu a ração para Anita sua cachorrinha Pug, e logo, depois de aproximadamente quinze minutos Anita começou a passar mal, ofegando, coração acelerado, a boca ficou branca”.

Narra que
“ficou assustado e foi ver se tinha alguma coisa errada na ração, e teve um susto, a ração estava vencida há quase UM ANO, a ração venceu em 23/06/2018.”.

Continua dizendo que precisou internar o animal em clínica veterinária e horas após, o animal sofreu uma parada respiratória e veio a óbito.

Deste modo, imputa a responsabilidade ao estabelecimento comercial que colocou a venda produto vencido a mais de ano, requerendo a condenação em danos morais e materiais.

Após as defesas, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, condenação às requeridas – solidariamente – ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e também do dano material.

Ao julgar o feito, o juízo de piso assim entendeu,
in verbis:

“O autor, em sua inicial, narra que adquiriu da requerida ração de sua cachorrinha, sendo que um dia após a ingestão o animal domestico necessitou de tratamento veterinário.

Os requeridos, por sua vez, defendem-se sob a alegação de que não há prova nos autos de que o material analisado tenha sido fabricado por ele nem prova acerca da
causa mortis
dos animais, com isso restando ausente a comprovação do nexo causal entre o dano do autor e a conduta praticada pelo réu.

Nos presentes autos tem-se responsabilidade sobre o fato do produto (art. 12, CDC), a qual se caracteriza como capaz de gerar um dano que atinge a saúde ou a segurança do consumidor. O risco, neste caso, afeta a integridade física do próprio consumidor e não apenas o bom funcionamento do produto.

A responsabilidade civil pelo fato do produto imputa ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor devido a defeito na concepção ou fornecimento de produto-serviço, determinando-se a obrigação de indenizar pela violação do dever de segurança inerente ao mercado de consumo. O dever do comerciante quanto ao fato do produto exsurge quando o fabricante não pode ser identificado ou resta comprovado o inadequado acondicionamento do produto e destarte, reputa-se subsidiária.

Conforme extrai-se do conjunto probatório a ração foi comercializada mesmo estando vencida após um ano e foi a ração adquirida pelo autor que causou a morte do animal de estimação.

Nesse sentido:

"Apelação. Morte de animais. Intoxicação alimentar. Administração de produto. Fabricante. Responsabilidade objetiva. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade. Não demonstrada.
A responsabilidade do fabricante é objetiva, portanto, cabe a ele provar que a culpa pela morte dos animais não fora provocada por intoxicação do produto administrado, mas sim por culpa exclusiva do consumidor.
Recurso não provido."(TJ-RO - APL: 00011249220118220018 RO 0001124-92.2011.822.0018, Relator: Desembargador Sansão Saldanha, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 07/10/2015.) Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Assim, em se tratando de relação de consumo, deve ser garantido o dever de prestar informações adequadas, claras, com a especificação completa sobre o produto, em respeito aos direitos básicos do consumidor. Ademais, o dever de informar pode ser entendido como um reflexo da aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, sendo considerado um dever anexo à conduta.

Portanto, por óbvio, conclui-se que a causa da morte do animal se deu em virtude de contaminação da ração fabricada e comercializada pelos requeridos

Dessa forma, caracterizada a falha no fornecimento do produto, o dever de indenizar o autor pelos danos morais e materiais sofridos.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a requerida discorre genericamente sobre a falta de demonstração do dano efetivamente suportado, o qual, na verdade, e segundo diz, não ultrapassou a barreira do mero dissabor normal da vida comum.

Ora, a hipótese dos autos obviamente causou verdadeiro sentimento de desrespeito e sensação de impotência ao autor, já que, além de adquirir um produto defeituoso, e não ter obtido solução para o problema constatado, passou por outro calvário com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes e ficar com uma indisposição com o cliente e a macula de sua imagem pela qualidade da prestação do serviço.

O dano moral, como dito, não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, razão pela qual admito que, diante da particularidade do caso e todas as nuances que circundam a controvérsia, é devida a indenização por danos morais, cujo valor indenizatório foi fixado em patamar razoável e não foi objeto de insurgência recursal.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável.”

Pois bem.

Primeiramente, analiso a ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Masterfoods Brasil Alimentos LTDA.

Tenho que assiste razão, isso porque, neste caso não há que se falar em responsabilidade solidária dos requeridos, haja vista que restou demonstrado que o fornecedor do produto disponibilizou a ração para revenda dentro do prazo de validade, tal como que, é de responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) fiscalizar os produtos que compõe suas prateleiras.

O fabricante ou o prestador de serviços não está obrigado ao pagamento de obrigação decorrente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando restar demonstrado que sua conduta não contém nexo de causalidade em relação ao acontecido, sendo identificado na espécie que o causador foi unicamente o supermercado, situação perfeitamente identificado no caso em apreço.

O art. 18, § 6º, I do Código de Defesa do Consumidor prevê que os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos são impróprios ao uso e consumo.

Embora o referido dispositivo trate sobre vício do produto, em relação ao qual todo aqueles que fazem parte da cadeia de fornecedores respondem de forma solidária (art. 18, caput), o caso envolve fato do serviço e é de responsabilidade do comerciante controlar a data de validade dos produtos que são expostos à venda no supermercado, pois é quem administra o estabelecimento, sobre esta tarefa o fabricante não tem qualquer ingerência.

Deste modo, entendo que a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, segundo os preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, deve ser afastada sempre que comprovada a inexistência do vício, quando colocado para venda, atrelando-se a esta a culpa exclusiva do estabelecimento comercial, que adquirindo o produto (ração canina), dentro do prazo de validade, fornecido pelo fabricante, vende este produto com prazo de validade vencida e causa os danos a outrem.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO ADQUIRIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FABRICANTE RECONHECIDA. Por se tratar de questão de ordem pública, a ilegitimidade passiva ad causam pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão. Caso em que os autores consumiram alimento vencido, sofrendo danos morais. É de responsabilidade do comerciante controlar a data de validade dos produtos que são expostos à venda no supermercado, pois é quem administra o estabelecimento; sobre esta tarefa o fabricante não tem qualquer ingerência. Logo, não é ele parte legítima para responder a ação de indenização de danos morais. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 50012740920168210028, Décima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-11-2021)

“Indenização por danos morais e materiais. Compra de produto fora do prazo de validade. R. sentença de procedência. Apelos de ambas as partes. Ilegitimidade passiva da fabricante. Responsabilidade pela comercialização do produto alimentício, fora do prazo de validade, que não pode se estender à corré fabricante. Comercialização do produto fora do prazo de validade na prateleira do Supermercado. Violação do dispositivo legal implica até risco à vida, saúde e segurança dos consumidores. Responsabilidade objetiva do fornecedor, pela comercialização de alimento impróprio ao consumo. Vislumbrados os danos morais, mas que devem ser aumentados. Sentença mantida, no essencial. Honorários recursais majorados. Nega-se provimento ao apelo da empresa ré e dá-se parcial provimento ao da consumidora autora.”
(
TJSP
;

Apelação Cível 1001425-41.2019.8.26.0176; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DE PRODUTO VENCIDO – LEITE – CAUSADOR DE DANOS AO AGENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESPONSABILIDADE ÚNICA DO COMÉRCIO VAREJISTA – ARTIGO 12, § 3º, II E II DO CDC - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO FABRICANTE E DO ATACADISTA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO – SUSPENSÃO – ARTIGO 98, § 3º DO CPC. Recursos conhecidos e providos. 1. Embora o Código de Processo Civil, professe a responsabilidade objetiva para o fornecedor de bens ou serviços, não há como condenar a empresa ATACADISTA ou o FABRICANTE do produto, já que, em relação a estes, não há prova de que, quando colocado no mercado o produto (leite), estava com o prazo de validade vencido, faltando, portanto, nexo de causalidade, já que a causa determinante foi o produto exposto na prateleira do VAREJISTA depois de vencido. É excluída a responsabilidade do ATACADISTA e do FABRICANTE, por inequívoco FATO DE TERCEIRO, no caso o VAREJISTA que adquirindo o produto para revender, deixa o mesmo nas prateleiras além do prazo de vencimento e vem causar danos materiais e morais ao consumidor. 2. Vencido, impõe-se a inversão da regra de sucumbência, não se falando em honorários recursais, vez que o magistrado de piso, quando da prolação da sentença, já o valorou no máximo. Beneficiado pela justiça gratuita, suspende-se a cobrança para que o credor diligencie bens para garantir seu direito e, não encontrando, vencido o prazo quinquenal, de plano, anota-se a prescrição, consoante prazo estabelecido no estatuto da ordem.”
(
TJMT
, 0018493-90.2010.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CULPA EXCKUSIVA DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA. ‘O prestador de serviços não será responsabilizado quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro a teor do que estabelece o § 3º, do artigo 14, do CDC. A existência do fato de terceiro exclui o nexo causal a constituir causa estranha à conduta da parte demandada, sendo imprevisível esta espécie de ocorrência’. (fonte Internet). No mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. ‘Caracterizadas as excludentes de responsabilidade do fornecedor de serviços do fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima (art. 14 , § 3º , inc. II , do CDC ).... Sentença de improcedência da ação confirmada. APELO DESPROVIDO.”
(
TJMG
- Apelação Cível Nº 70061351334, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/08/2015)

“APELAÇÃO - AQUISIÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA UTILIZADO EM LAVOURA - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - PRODUTOS VENDIDOS APÓS O PRAZO DE VALIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA REVENDEDORA - RESPONSABILIDADE - PRODUTOR - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. 1. A aquisição pelo produtor rural de defensivo agrícola, utilizado em sua lavoura, caracteriza relação de consumo, sobre a qual incidem as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A empresa revendedora, que vende produto com o prazo de validade vencido, responde pelos danos ocasionados ao consumidor. 3. O produtor não pode ser responsabilidade pelos danos ocasionados ao consumidor, se a venda do produto após o vencimento de seu prazo de validade ocorrer por culpa exclusiva do revendedor.”
(
TJMG
-

Apelação Cível

1.0040.04.024240-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2009, publicação da súmula em 06/10/2009)

Logo, MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA., não é parte legítima para responder a ação de indenização de danos morais e, portanto, afasto a sua responsabilidade.

Quanto ao mérito, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque, a demanda deve ser analisada à luz da responsabilidade civil objetiva, diante da relação de consumo havida entre as partes, conforme o disposto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

O artigo 18 do CDC ainda dispõe:

“Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (...)

§6º. São impróprios ao uso e consumo: (...)

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas de regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.”

Cabe pontuar que a comercialização de alimento vencido e impróprio para o consumo já é suficiente para condenação por danos morais na medida em que não seria pequena a probabilidade de ocorrência de dano à saúde física ou à integridade psíquica do consumidor.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL EXISTENTE. 1. A disponibilização de produto considerado impróprio para consumo em virtude da presença de objeto estranho no seu interior afeta a segurança que rege as relações consumeristas na medida que expõe o consumidor a risco de lesão à sua saúde e segurança e, portanto, dá direito à compensação por dano moral. 2. Agravo regimental provido.”
(AgRg no REsp 1380274/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

No presente caso, não há dúvidas quanto ao nexo de causalidade, tendo em vista que ficou evidente que o produto adquirido pelo autor junto ao requerido (hipermercado) já estava vencida a quase um ano.

Outrossim, em que pese a ausência de comprovante fiscal da compra, tal documento é substituído por aquele fornecido pela fornecedora/distribuidora aos id. 191525690, que comprova que o produto de código de barras “725E1MOM08” e que foi adquirido pelo autor, foi encaminhado para a requerida “COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO”, a qual disponibilizou para venda.

Deste modo, resta evidente que o produto já estava vencido, outrossim, os documentos apresentados pelo autor em sua exordial e fornecidos pela clínica veterinária que atendeu ao animal, demonstram que a cadela de nome “Anita” deu entrada ao pronto atendimento com suspeita de intoxicação após a ingestão da “ração vencida”.

Além disso, o autor trazem aos autos fotos de outros pacotes do mesmo produto que também estavam junto a prateleira com marcação de valor para compra e com o prazo de validade expirado, o que demonstra que o desleixo do estabelecimento comercial com o consumidor.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade, de forma que o ato ilícito e o dano gerado é incontroverso nos autos.

Em relação ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

A respeito da reparação pecuniária em virtude do dano moral, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam:

“Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória. Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está definitivamente pedindo o chamado pretio doloris, mas apenas que se lhe propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante. Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias da reparação civil.”
(Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª ed. São Paulo: 2019, p. 134)

A lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação, conforme preceitua o art. 944 do CC
, in verbis:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto apresentam as seguintes considerações sobre o dispositivo legal supracitado:

(...) Quanto à quantificação dos danos morais, observa-se que se tem seguido o critério bifásico, distinguindo valoração de quantificação. Na primeira fase, - de valoração -, será constatada a existência do dano extrapatrimonial pela violação a situações jurídicas existenciais. Em regra, o dano moral será "in re ipsa", porém não basta a narração dos fatos para que o magistrado seja capaz de inferir a ofensa à dignidade da pessoa humana. Na segunda fase, haverá propriamente a quantificação do dano moral. Aqui, não mais cabe considerar o fato lesivo, porém sua extensão, seu impacto na pessoa da vítima, em vista da individualização do dano moral. Assim, a decisão judicial deverá revelar a razoável relação entre as particularidades da vítima e o valor da condenação. Neste segundo momento de quantificação, não caberá ao magistrado indagar a respeito da situação financeira do ofendido como elemento de maior ou menor impacto para o arbitramento de uma reparação. Por outro lado, revela-se determinante para a quantificação a gravidade objetiva do fato lesivo e suas conseqüências na subjetividade do ofendido, as quais determinarão o montante compensatório. Por isso, nos posicionamos contrariamente à tarifação ou ao tabelamento do dano. Não existem dois danos existenciais iguais, cada dano apresenta singularidades que pedem exame próprio.”
(Código civil comentado artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 914).

Outrossim, a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve-se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

Levando em consideração as diretrizes acima apontadas, a quantia fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor, considerando que este foi obrigado a buscar atendimento médico ao animal de estimação e que devido às complicações veio a óbito.

Quanto ao dano material, este também resta demonstrado pelos valores que o autor precisou arcar para o tratamento da saúde do animal.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e
PROVEJO EM PARTE
o recurso
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
,
unicamente

para lhe afastar a responsabilidade sobre os danos causados ao autor diante da sua ilegitimidade passiva.

Mantenho os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024